Tribunal: TJMT
Processo: 1008666-83.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008666-83.2020.811.0003
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: EDER LINCOLN FORTE
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 115772951) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 105232496):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – AQUISIÇÃO POSTERIOR DAS TERRAS – PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA REDE DE ENERGIA POSTERIOR À AQUISIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – POSSIBILIDADE DE COBRAR INDENIZAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
No caso dos autos, diversamente do entendimento fixado no recurso repetitivo do STJ – Tema 1004 – Resp no 1.750.660/SC, e de acordo com as alegações da parte recorrente, a rede particular de energia elétrica fora construída em meados da década de 1.990 e se tornou usufrutuário vitalício do imóvel no ano de 2.000, tendo a concessionária de energia requerido a sua incorporação só no ano de 2017, ou seja, após a aquisição do imóvel.
Nesse passo, não há que ser reconhecida sua legitimidade ativa para pleitear a indenização pretendida, motivo pelo qual deve ser anulada a sentença, com o retorno dos autos para regular processamento do feito. (RAC n° 1008666-83.2020.811.0003, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 06/10/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos apenas para sanar erro material, conforme acórdão lançado no id. 111833997.
A recorrente alega em suas razões violação aos arts. 18 do CPC e 1.394 do CC, ao argumento de que o recorrido, como usufrutuário do bem, não teria legitimidade para preitear em nome próprio direito alheio. Justifica que com o usufruto, recai sobre o usufrutuário o direito de perceber os frutos naturais, industriais ou civis da coisa, casos em que o proprietário cede ao usufrutuário o direito de exploração econômica do bem, sem, contudo, abdicar do seu direito de propriedade, o qual se mantém incólume.
Recurso tempestivo (id. 115909493).
Devidamente preparado (id. 116285972).
Contrarrazões ao recurso (id. 116820482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso visando a reforma da decisão, salientando que os art.s 18 do CPC e 1.394 do CC não conferem legitimidade ao autor/recorrido conquanto na condição de usufrutuário do bem.
In casu, a ação foi extinta na origem sem resolução de mérito, eis que reconhecida a ilegitimidade ativa para ação. Entretanto, em grau de recurso, o órgão fracionário deste Sodalício reformou a decisão assinalando a necessidade de continuidade do feito, reconhecendo a legitimidade do usufrutuário para a pretensão de ressarcimento de rede elétrica, ao entendimento de que o pedido de incorporação da rede elétrica ocorreu após a aquisição da propriedade. Confira-se:
“(...) a rede particular de energia elétrica fora construída em meados da década de 1.990 e se tornou usufrutuário vitalício do imóvel onde se encontra a rede de energia elétrica no ano de 2.000, conforme se extrai da matrícula no ID 100104486, tendo a concessionária de energia requerido a sua incorporação só no ano de 2017, ou seja, após a aquisição do imóvel.”
Apenas para fins de esclarecimento, afere-se do id. 100104486, que a propriedade foi adquirida em nome de TAHISE CRISTINA PRADOS FORTE e EDER LINCOLN FORTE FILHO – ambos menores impúberes na época da aquisição (06/10/2000) – ficando o recorrente na condição de usufrutuário vitalício do bem.
Diante desse quadro, a partir da uma possível ofensa ao art. 18 do CPC e 1.394 do CC, sustenta a recorrente que a decisão deste Tribunal merece reforma, pois a legitimidade para propositura da ação caberia aos proprietários e não ao usufrutuário do bem.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento. Assim, a partir da alegada ofensa acima suscitada, o recurso merece ter o normal seguimento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça